Tribunal: TJBA
Processo: 0509467-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509467-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEMETRIUS SANTOS LEITAO e outros (12)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

APELADO: Alziberto Francisco Conceição Pereira e outros (12)

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS, ROBERTTO LEMOS E CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 34,06% PREVISTO PELA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 AO SOLDO E À GAP. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELA PARTE AUTORA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO RENOVADO MÊS A MÊS. ENUNCIADO DE SÚMULA N.º 85 DO STJ. INDEVIDA A EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 AOS SOLDOS DE TODA A CATEGORIA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 976610/BA SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984). APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0509467-40.2014.8.05.0001
, tendo como Apelantes
DEMETRIUS SANTOS LEITAO e outros (12)
e
ESTADO DA BAHIA
,

e Apelados
ESTADO DA BAHIA
e

DEMETRIUS SANTOS LEITAO e outros (12)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
DEMETRIUS SANTOS LEITAO e outros (12)
; e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR